Tribunal: CARF
Processo: 12448.922186/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.922186/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.365 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2022
Recorrente
COCA COLA CONCENTRADOS E REFRIGERANTES LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a
conversão do julgamento do recurso em diligência, proposta pelo conselheiro Fellipe Honório
Rodrigues da Costa e acompanhada pela conselheira Miriam Costa Faccin e, no mérito, por
maioria de votos, em negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Fellipe Honório
Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin, que lhe deram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.922186/2012-21
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.365 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.922186/2012-21

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pelo interessado
referenciado contra Despacho Decisório emitido em 05/11/2012, pela DRF Rio de Janeiro I, com
número de rastreamento 040157063, cópia inserta no processo às fls. 5 a 7, que indeferiu o
pedido de restituição apresentado no PER/DCOMP no 32464.23347.261010.1.2.03-6187 e não
homologou as compensações declaradas nos PER/DCOMP no 12365.25933.050111. 1.3.03-2716
e 05801.12182.051110.1.3.03-4108.
Da análise do pleito, a autoridade administrativa concluiu que não foi apurado
saldo negativo de CSLL para o 3o trimestre de 2010, em razão de constar contribuição social a
pagar para este período de apuração, no valor de R$ 3.575,77, na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do exercício de 2011, ano calendário de 2010.
O contribuinte protocolou manifestação de inconformidade, solicitando a
cassação da decisão que indeferiu o pedido de restituição, por ausência de fundamentação e, com
relação ao mérito, a reforma da decisão recorrida com o deferimento do pleito ou, ao menos, a
determinação de diligência, a fim de verificar os fatos e a verdade material. Apresenta os
seguintes argumentos em sua defesa:
- ocorreu uma sucessão de dois pedidos de restituição, seguidos de dois pedidos
de compensação, embora a decisão recorrida se refira somente a três. Inicialmente, requereu-se
em 13/10/2010 a compensação de um crédito de saldo negativo de CSLL, declaração que
recebeu o no 40025.94597.131010.1.3.03-9330. Este requerimento não foi analisado no despacho
decisório;
- a falta de análise da declaração no 40025.94597.131010.1.3.03-9330 constitui
vício formal da decisão recorrida, independentemente da nulidade que será suscitada adiante,
referente à ausência de exposição dos motivos pelos quais a homologação e restituição foram
indeferidas;
- a afirmação de que foram detectadas inconsistências é absolutamente anódina,
genérica e aplicável a qualquer requerimento caso o administrador pretenda indeferi-lo. Os
telegráficos termos da decisão, seis linhas de sentido absolutamente vago, não atendem ao
requisito de fundamentação do processo administrativo, entendido este como instrumento de
busca da verdade material e solução do conflito entre erário e contribuinte;
- o requisito de fundamentação não é formal ou burocrático, mas de conteúdo e
com fundamento constitucional no art. 5o, LV, e art. 37, caput, da CF. Para demonstrar a
necessidade de motivação do ato administrativo, o recorrente transcreve excerto da doutrina
sobre motivo e motivação do ato administrativo e teoria dos motivos determinantes;
- o vício é intransponível, a não ser que uma diligência seja determinada e nova
decisão fundamentada seja proferida;
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.365 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.922186/2012-21

- sem prejuízo da preliminar de nulidade, que ora se reitera, resta ao contribuinte
adivinhar as razões pelas quais a Administração não aceitou o pedido de compensação e o
conexo pedido de restituição;
- o despacho decisório não examina e não julga o pedido de compensação no
40025.94597.131010.1.3.03-9330, que justamente é onde o contribuinte demonstrou a apuração
de um saldo credor negativo de CSLL a compensar. É impossível a Administração chegar à
conclusão de que foi apurada contribuição social a pagar para o 3o trimestre de 2010 sem
examinar este pedido, onde demonstrou-se que foi retida CSLL por terceiros no valor de R$
5.354,34 para o período de apuração em análise, conforme DIPJ retificadora. Após as devidas
compensações restou um saldo a pagar do mesmo tributo no valor de R$ 3.575,77, valor este
integralmente pago, conforme pedido de compensação no 40025.94597. 131010.1.3.03-9330;
- diferentemente do que foi decidido, o saldo negativo de CSLL estava
documentalmente demonstrado, impondo-se a reforma do despacho decisório.
Em junho de 2016, o contribuinte requereu o reconhecimento da prescrição
intercorrente estabelecida no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99, em razão da inércia estatal.
Alega que o processo encontrava-se paralisado desde 22/04/2013, quando foi enviado para a
Delegacia de Julgamento do Rio de Janeiro, visando à prolação de decisão de 1a instância.
Em sessão de 11 de setembro de 2019 a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.83), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Reafirma que é necessária a análise do DCOMP 40025.94597.131010.1.3.03-
9330, o que não feito nem pelo Acórdão recorrido nem pelo despacho decisório. Esclarece que
não nega que a DIPJ tenha apurado CSLL a pagar no 3o trimestre de 2010, mas afirma que havia
esclarecido na manifestação de inconformidade de que o valor da CSLL a pagar, antes da
amortização das retenções, já havia sido paga pela DCOMP 40025.94597.131010.1.3.03-9330:
A contribuinte, de fato, não negou essa informação. Entretanto, em sua
manifestação de inconformidade, alegou, entre outras coisas, que a CSLL a pagar
apurada na DIPJ antes das retenções na fonte, ou seja, R$ 8.930,11, foi quitada por
meio da DCOMP 40025.94597.131010.1.3.03-9330, de modo que todo o valor retido
na fonte (R$ 5.354,34) passou a exceder o valor da CSLL devida, como ilustra a
planilha abaixo:

O seu crédito estaria justificado no fato de que a CSLL apurada (R$ 8.930,11) foi
paga por meio da DCOMP 40025.94597.131010.1.3.03-9330, configurando o crédito no
montante exato das retenções realizadas pelas fontes pagadoras (R$ 5.354,34).
Defende a inexistência de legislação que obrigue a dedução da retenção na fonte
antes do pagamento do tributo. Cita trechos da IN 1700/2017.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.365 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.922186/2012-21

Alega que meros erros de preenchimento da DCOMP não devem ser opostos
como obstáculo ao reconhecimento do direito dos contribuintes. Transcreve julgados deste
CARF neste sentido.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da preliminar de diligência arguida
Primeiramente, cabe apreciar a preliminar arguida pelo conselheiro Fellipe
Honório Rodrigues da Costa e acompanhada pela conselheira Miriam Costa Faccin, para
conversão em diligência e retorno à Unidade de Origem, para análise das alegações da
recorrente. O Colegiado decidiu por rejeitá-la, em vista dos argumentos denegatórios do pleito
apresentados no presente voto.
Do mérito
A recorrente somente esclareceu plenamente a origem do seu alegado crédito
apenas perante este CARF, detalhando a relação entre a DCOMP 40025.94597.131010.1.3.03-
9330 e a apuração do saldo negativo de CSLL do 3o trimestre de 2010, aqui analisado.
Afirma agora a recorrente que seu crédito não decorre de saldo negativo de CSSL,
mas sim de pagamento a maior de CSLL. Alega que o valor devido de CSLL de R$ 8.930,11
havia sido pago por meio da DCOMP 40025.94597.131010.1.3.03-9330 pois a retenção de
CSLL não teria sido informada na DIPJ.
Podemos ver na Ficha 17 (e-fls. 98) que o valor de R$ 8.930,11 pago mediante
DCOMP 40025.94597.131010.1.3.03-9330 se trata do montante devido do tributo, e não o valor
a pagar. A recorrente claramente confunde os conceitos de tributo devido e tributo a pagar, o
que inclusive justifica a transmissão da DCOMP 40025.94597.131010.1.3.03-9330, enviada
eletronicamente no dia 13/10/2010, antes do vencimento do tributo (29/10/2010).
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.365 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.922186/2012-21

Na sua DIPJ (e-fls.98), a CSLL devida foi calculada no valor de R$ 8.930,11
(paga via DCOMP 40025.94597.131010.1.3.03-9330), enquanto que a retenção de R$ 5.354,34
foi devidamente computada na linha 79 da ficha 17. O resultado deste operação não poderia ser
outro senão o valor de R$ 3.575,77 a pagar.
Vejo que a análise eletrônica não poderia ser outra, pois computando-se ou não a
retenção de R$ 5.354,34, a recorrente teria CSLL a pagar, ou seja, R$ 3.575,77 ou R$ 8.930,11
(no caso de não considerar a retenção). Logo, não há saldo negativo de CSLL, que a própria
recorrente admite.
Certamente, meros erros materiais de preenchimento da declaração não podem
impedir o reconhecimento de um direito. Mas não é disto que se trata os presentes autos. A
recorrente apresentou declaração de compensação afirmando possuir saldo negativo de CSLL, o
que se verificou não conferir com a realidade.
A afirmação de que “não há norma legal que defina explicitamente que a dedução
da retenção na fonte vem antes do pagamento” e toda a discussão que se segue a esta frase na –
fls. 86 demonstra visível desconhecimento quanto à forma de apuração da CSLL e o IRPJ.
O valor devido de CSLL e IRPJ pode ser deduzido do montante retido na fonte
destes tributos, inclusive é o prescreve o parágrafo único do artigo 67 da IN 1700/17 citado pela
recorrente, que afirma inicialmente que “Para efeitos de determinação do saldo da CSLL a
pagar ou a ser restituída ou compensada” a pessoa jurídica poderá “deduzir da CSLL devida” a
“CSLL paga ou retida na fonte”.
Alega a recorrente que a expressão “CSLL paga” seria a CSLL a pagar ao final do
período. Assim, não haveria ordem para abatimento da retenção da contribuição. Trata-se de
claro equívoco.
A “CSLL paga” do inciso II é toda contribuição paga e não o tributo a pagar ao
final do período, até porque todo este abatimento serve apenas para apurar a CSLL “a pagar ou a
ser restituída ou compensada”.
Observe-se que a DCOMP aqui analisada, 32464.23347.261010.1.2.03-618 foi
transmitida em 26/10/2010, enquanto que a DCOMP 40025.94597.131010.1.3.03-9330 foi
transmitida treze dias antes, em 13/10/2010.
Portanto, diante da evidente inexistência de saldo negativo de CSLL, voto pela
improcedência do recurso voluntário.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.365 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.922186/2012-21

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 111
DF CARF MF
Original